Tribunal: TJES
Processo: 0021715-96.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021715-96.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYL CONCEICAO RAMOS e outros (13)

APELADO: JOSE ALDANO NETO e outros

RELATOR(A):

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021715-96.2016.8.08.0048

EMBARGANTES: DAYL CONCEICAO RAMOS E OUTROS

EMBARG
AD
O
S
:

JOSE ALDANO NETO

E OUTROS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão id nº 8213873, da lavra do Des. Samuel Meira Brasil Junior, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo manejado, mantendo irretocada a sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade de doação proposta pelos recorrentes, reconheceu a prescrição da pretensão.

Consta das razões recursais não se ter adequadamente enfrentado a alegação de interrupção do prazo prescricional pela citação do
ex adverso
na ação de inventário, bem como que, “em que pese o Acórdão embargado ter sustentado a condenação sucumbencial no entendimento firmado pelo E. STJ ao apreciar o Tema 1.076, é preciso observar que a sua adoção no caso sob exame representa empecilho para o ajuizamento da presente ação anulatória, já que sujeita os apelantes-embargantes ao pagamento da exorbitante quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de honorários sucumbenciais”, devendo ser tangenciada a garantia de acesso à justiça e respeito à isonomia, prosseguindo ao prequestionamento de diversos preceptivos.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Adotou-se como premissas decisórias no julgamento pretérito, entre outras, as seguintes:

- “a demanda foi, pois, proposta em 05.10.2016 visando à declaração de nulidade da ‘Escritura Pública de Doação’ registrada em 29.10.1984, no Livro 381, fls. 133/135, do Cartório do 3º Ofício de Notas de Vitória, entre as pessoas supra mencionadas, respectivamente pai e filho”;

- “o prazo prescricional para a propositura de ação anulatória de doação inoficiosa é de 20 (vinte) anos, previsto no CC/16 e aplicável pelo disposto na regra de transição do art. 2.028, do CC/02, contados a partir do registro do respectivo ato. Para os atos praticados sob a vigência do CC/02, o prazo passou a ser decenal”;

- “considerando que a demanda anulatória foi proposta após mais de 32 (trinta e dois) anos do registro da escritura pública de doação cuja desconstituição se pretende, permanece irretocável o reconhecimento da prescrição”;

- “a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária”;

- “seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, deve ser mantido como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o valor da causa, conforme procedeu o édito sentencial”.

O prazo prescricional, ainda que interrompido fosse, contado nos termos da codificação anterior ou da novel, de qualquer modo, teria transcorrido integralmente ao tempo da propositura.

A condenação ao pagamento de verba honorária apenas se dá por ocasião da extinção do feito, não encerrando obstáculo à busca pela via judicial e concretizando, quando aplicada nos termos da legislação de regência, tratamento uniforme aos litigantes.

Certo é que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
” (STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

“Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
. Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019” (STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifei).

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.